Tribunal: TJSP
Processo: 1500712-38.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Embargos de declaração defensivos. Alegação de ser o julgamento ultra petita. Não ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à fração mínima. Em consequência, para evitar bis in idem, se fez necessário reduzir a pena-base, posto que a quantidade de droga seria valorada na terceira fase da dosimetria.

Ementa:
Embargos de declaração defensivos. Alegação de ser o julgamento ultra petita. Não ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à fração mínima. Em consequência, para evitar bis in idem, se fez necessário reduzir a pena-base, posto que a quantidade de droga seria valorada na terceira fase da dosimetria. Julgamento dentro dos limites da devolução recursal, sendo efeito lógico e direto do parcial provimento ao recurso ministerial. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAETANO, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargante: Luiz Henrique de Souza Caetano
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.560
Embargos de declaração defensivos. Alegação de ser o
julgamento ultra petita. Não ocorrência. Acórdão que deu
parcial provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à fração mínima. Em
consequência, para evitar bis in idem, se fez necessário reduzir
a pena-base, posto que a quantidade de droga seria valorada na
terceira fase da dosimetria. Julgamento dentro dos limites da
devolução recursal, sendo efeito lógico e direto do parcial
provimento ao recurso ministerial. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAETANO em face do
acórdão de fls. 270/275, pelo qual, à unanimidade, deu-se parcial
provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, à fração mínima, bem como para
reconhecer as majorantes do art. 40, III e VI, da Lei de Regência e
fixar o regime inicial fechado.
Sustenta o embargante ser o acórdão ultra
petita, tendo abordado questões não ventiladas pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
3
ministerial no recurso de apelação. Alega não ser possível à
instância superior inverter a ordem das circunstâncias valoradas
durante a dosimetria da pena, de forma que a quantidade de
entorpecentes (utilizada pelo juiz na primeira fase) não poderia ser
considerada pelo Tribunal na terceira fase, vez não existir
impugnação específica a esse respeito. No mais, insiste no
afastamento das majorantes previstas no art. 40 da Lei 11.343/06 e
na fixação de regime mais brando.
Sem razão o embargante.
O magistrado sentenciante, ao realizar a
dosimetria da pena, entendeu pela exasperação da pena-base em
1/5,
considerando
a
grande quantidade de entorpecentes
apreendida (mais de 1kg); em seguida, na segunda fase, presente
a atenuante da menoridade relativa, retornou a pena ao patamar
mínimo. Por fim, aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, em
metade, tornando-se as penas definitivas em 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa.
Inconformado, o órgão ministerial interpôs
recurso de apelação requerendo o afastamento do redutor, a
incidência das causas de aumento do art. 40 e a fixação do regime
fechado.
Esta C. 16a Câmara Criminal, ao apreciar o
reclamo acusatório, entendeu estarem presentes os requisitos
autorizadores do redutor, porém, considerando a quantidade de
drogas, teve por bem aplicá-lo à fração mínima (1/6). Em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
4
tão compreensão, para se evitar o indesejável bis in idem, mister se
fez estabelecer a pena-base no patamar mínimo, pois do contrário,
haveria inegável prejuízo ao acusado, sendo desfavorecido na
primeira e terceira fases da dosimetria em virtude da mesma
circunstância fática (quantidade de droga).
Desta feita, não se há falar em julgamento
ultra petita, de forma que a redução da pena-base se mostra como
consequência lógica e direta do parcial provimento ao apelo
ministerial para alterar o quantum de redução na terceira fase.
À
evidência,
a
presente
insurgência
defensiva pretende, por via oblíqua, obter a manutenção do redutor
à fração intermediária, situação que seria mais benéfica ao
acusado. Entretanto, conforme já amplamente analisado pelo
acórdão embargado, a apreensão de grande quantidade de drogas
justifica a incidência do redutor à fração mínima, inexistindo
qualquer vício a ser sanado.
Por fim, no que tange às causas de aumento
previstas no art. 40 e ao regime inicial fechado, os presentes
embargos pretendem nítido efeito infringente, sem apresentar
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser
sanada, limitando-se a impugnar os argumentos lançados no
acórdão embargado. Como é sabido, os declaratórios não se
prestam a este fim, cabendo ao interessado lançar mão do
mecanismo processual adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500712-38.2019.8.26.0037/50000 -Voto no
5
presentes embargos de declaração.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator